Tribunal: TJBA
Processo: 8031187-23.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8031187-23.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUIZ PAULO BORGES CERQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDREA BRITO CLIMACO SANTANA, YURI ALVES BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
Õ
ES
CRIMINA
IS SIMULTÂNEAS
.
RÉUS

JOÃO VICTOR BATISTA DE JESUS e AMAURI BISPO JÚNIOR

CONDENADOS PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL E CORRUPÇÃO DE MENORES
(ART.
157, § 2º, II E VII, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, DO CÓDIGO PENAL,

E DO ART. 244-B, DA LEI 8.069/90, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL
). APELANTE
LUIZ PAULO BORGES CERQUEIRA
CONDENADO
PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL.

OS RÉUS AMAURI E JOÃO VICTOR FORAM CONDENADOS ÀS PENAS DE

11 (ONZE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA.
O ACUSADO LUIZ PAULO FOI CONDENADO ÀS PENAS DE 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

PLEITO DO APELANTE LUIS PAULO BORGES CERQUEIRA PARA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

NÃO CONHECIMENTO.
DIR
E
ITO JÁ CONCEDIDO EM SENTENÇA.

P
LEITOS DOS RÉUS AMAURI E JOÃO VICTOR.
ALEGAÇÃO DE
INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP,
POR

AUSÊNCIA DO AUTO DE RECONHECIMENTO
.
AFASTADA.
VÍTIMAS RECONHECERAM OS RÉUS NA DELEGACIA DE POLÍCIA, BEM COMO NA FASE DE INSTRUÇÃO. EXISTÊNCIA DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA FORAM UTILIZADOS PARA AMPARAR A IDENTIFICAÇÃO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

DESCABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA E AUTORIA DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO.
CONVERGÊNCIA DA PROVA E DO
S
DEPOIMENTO
S
DA
S
VÍTIMA
S
. VALIDADE DO
S
DEPOIMENTO
S
POLICIA
IS
. RELATOS COERENTES E HARMÔNICOS.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS RÉUS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO DO RÉU JOÃO PAULO BORGES COM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
.
INALBERGAMENTO.
PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOLO.
IMPOSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
MODALIDADE CULPOSA. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DO BEM. NÃO COMPROVADO. ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
INACOLHIMENTO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DA ANTERIOR CORRUPÇÃO DO MENOR. SÚMULA Nº 500 DO STJ.

DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITOS DOS RÉUS JOÃO VICTOR E AMAURI VISANDO O DECOTE DOS AUMENTOS DE PENA COM RELAÇÃO AO USO DE ARMA DE FOGO E DE FACA.
IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE ARMA BRANCA COMPROVADOS MEDIANTE A PALAVRA DA VÍTIMA. PERÍCIA PRESCINDÍVEL QUANDO A ARMA NÃO É APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PARA APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

PLEITO DO RÉU LUIS PAULO BORGES CERQUEIRA PARA A NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO.
INVIABILIDADE. COMPROVADO O CONCURSO FORMAL DE CRIME (RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR). APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6.

PARECER DA D. P.
G.J.
PELO CONHECIMENTO
E
IM
PROVIMENTO
D
AS

APELA
ÇÕES
INTERPOSTAS PELOS
RÉUS
.

A
PELO DA DEFESA
DE
JOÃO VICTOR BATISTA DE JESUS e AMAURI BISPO JÚNIOR
CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO DO RÉU
JOÃO PAULO BORGES CERQUEIRA
CONHECIDO
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
3
ª
Vara Criminal da Comarca de Feira
de Santana
/BA, Dr
ª
.

Sebastiana Costa Bomfim e Silva
, que, nos autos de nº
8031187-23.2023.8.05.0080
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, para condenar o
s
Réu
s

JOÃO

VICTOR BATISTA DE JESUS

e AMAURI BISPO JÚNIOR

à
s
pena
s
de
11(onze) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa
,
em decorrência do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art. 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal, e do art. 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal
,
em regime de cumprimento inicial fechado, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade. Condenou também o réu
LUIZ PAULO
BORGES CERQUEIRA às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez)dias-multa, pelos delitos previstos no art. 180, §§1º e 2°, do Código Penal e no art. 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do parágrafo único do art. 70, do Código Penal,
em regime inicial de cumprimento de pena aberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade
.

2.
Acerca da conduta delitiva
sub examine
, narrou a exordial acusatória que
no dia 29/11/2023, por volta das 22h:10min, nas margens da Rodovia BR

324, imediações do bairro Subaé, Feira de Santana/BA

os denunciados João Victor Batista De Jesus e

Amauri Bispo Júnior

em união de vontades, mediante grave ameaça, consistente em emprego de arma de fogo e uma arma branca, subtraíram uma motocicleta, modelo Honda biz, e os celulares das vítimas.

Ato

contínuo
o denunciado Luiz Paulo adquiriu dos denunciados João Bispo e Amauri a motocicleta produto de roubo, fato que era de seu conhecimento, com o fito de exercer atividade comercial. Ainda, os denunciados induziram um adolescente de 16 anos, a praticar com eles o crime de receptação, solicitando que este pegasse a moto com João Bispo e entregasse a Luiz Paulo.

3.
Inf
ere-se dos autos que no dia, local e horário acima descritos, a vítima estava conduzindo sua motocicleta com seu namorado na garupa, quando
foram
emparelhados pelos denunciados João Victor e Amauri que estavam em outra moto e se aproveitaram do momento em que
a ofendida
reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas
e,
com uma faca e uma arma de fogo, anunciaram o assalto ameaçando as vítimas de morte, exigindo que entregassem os aparelhos de telefone celular e a motocicleta, no que foram atendidos.
No dia seguinte (30/11/2023), os denunciados João Victor e Amauri negociaram a motocicleta roubada com o denunciado Luiz Paulo, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) o qual entrou em contato com o adolescente, solicitando-lhe que transportasse o veículo para o local onde pretendia inicialmente ocultá-la e depois revendê-la, o que efetivamente foi feito pelo adolescente.

4.
Inconformado
s
,
os réus
João Victor e Amauri interpuseram apelação pleiteando a nulidade da sentença por afronta ao art. 226, do CPP.
Pleiteou também a absolvição dos réus por insuficiência probatória e não configuração do crime de corrupção de menores
.
Subsidiariamente pugnou pelo decote da majorante por uso de arma de fogo e arma branca e erro no cálculo da pena
(ID nº 66442215).

5.
O
Réu
Luiz Paulo Borges Cerqueira
também interpôs recurso (ID nº 70030381), apresentando pleito absolutório por fragilidade das provas, argumentando também que não existiu crime de corrupção de menores, pois não facilitara a corrupção, na medida em que o próprio adolescente que oferecera o bem. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime para receptação
culposa,
pois o réu não sabia da origem criminosa do produto, pois lhe fora dito que se tratava de veículo adquirido em leilão. Na dosimetria da pena pugnou pela fixação da pena-base no patamar mínimo, sem a adição de causas de aumento e concedendo ainda a suspensão condicional da pena.

6. Com relação ao pleito do réu Luis Paulo para aplicação das penas-base no mínimo legal,
a magistrad
a
sentenciante ao condená-lo à
s
pena
s
de
03 (três) anos de reclusão pelo crime de receptação e 01 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menor já estabelecera as penas no mínimo legal.
Destarte, diante da ausência de interesse recursal, não se conhece o referido pleito.

7.
Quanto à alegação de nulidade no reconhecimento dos réus pelas vítimas, por ausência de Auto de Reconhecimento, d
o exame dos autos, percebe-se
que no dia 30/11/23, a vítima L.H.Z de O., em depoimento prestado à autoridade policial
,
descreveu as características
dos autores do roubo e,
em seguida,
os presos lhe foram apresentados, momento em que reconheceu-os sem hesitação,
afirmando
que os dois foram os autores do roubo,
destacando inclusive que João Victor era piloto da motocicleta, portando uma faca e Amauri estava na garupa, portando arma de fogo.
A vítima G.B.S., em 07/10/2023, também reconheceu os réus João Victor e Amauri, consoante disposto no ID nº 66441630, fls. 12/13.

8.
Destaque-se também que os
acusados
reconheceram as condutas a ele imputadas e constantes na denúncia,
em interrogatório perante a autoridade policial.
Ressalte-se
que os bens foram encontrados no poder dos acionados
logo após o cometimento do crime.
Em audiência de instrução, a vítima reconheceu o réu João Victor com segurança.

9.
Portanto, independentemente de ter sido ou não seguido
a risca
o rito previsto no art. 226, do CPP no reconhecimento do denunciado, há outros elementos que garantem a identificação dos réus como os agentes responsáveis pelos roubos,
tais como
a confissão extrajudicial dos acionados,
os bens pertencentes às vítimas encontrados em suas mãos
, além d
o reconhecimento expresso da vítima em relação ao réu João Victor, em audiência de instrução.

10.
No caso concreto,
a
materialidade do ilícito mostrou-se alicerçada
no
a
uto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, auto de restituição e
depoimentos das vítimas,
bem como dos policiais que efetuaram as prisões
.

11.
Não obstante os réus
João Victor e Amauri
, em juízo, exercerem o direito constitucional do silêncio,
perante a
auto
r
idade policial, confirmaram os fatos narrados
na exordial.

12.
Nesse contexto, destaca-se o acerto do entendimento d
a
Magistrad
a
de primeiro grau, no sentido de aferir, de modo cuidadoso, os elementos de autoria e materialidade constantes dos autos, proferindo sentença condenatória
pelo delito de roubo majorado, não havendo que se falar em absolvição.
Percebe-se que não há margem para incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo quando a coautoria delitiva resta demonstrada cabalmente, como ocorre na hipótese.

13. De igual modo, com relação ao crime de receptação, a

m
aterialidade e autoria
restaram
demonstradas nos autos, diante das provas amealhadas.

Mostra-se frágil a alegação do réu, de que não sabia que se tratava de
motocicleta
roubada, na medida em que
afirmara que
era acostumado a vender e comprar veículos.
N
ão é aceitável que concordasse em comprar uma moto, com um valor tão baixo, sem que sequer fosse analisada toda a documentação, contentando-se somente com as fotografias enviadas
, sem ao menos solicitar os documentos que atestassem a compra pelo leilão e a regularização junto ao órgão responsável.

Constata-se que
se
até o menor desconfiara da negociação ao verificar que ela era muito nova para ser adquirida em leilão, não seria admissível que um comerciante, com experiência no negócio, compra
sse
um veículo,
efetua
sse
o pagamento,
sem
antes
vistoriá-lo pessoalmente, ou mesmo sem analisar sua documentação.

14 .
Deve-se ser levado
também
em conta a afirmação do réu de que, após desconfiar da lisura do negócio, enviara mensagens aos demais
a
cusados
, declarando que a moto entregue era diferente da fotografia enviada,
na medida em que
não apresentara qualquer comprovação do alegado.
Destaque-se que
a
singela
alegação de desconhecimento do caráter ilícito do bem receptado não é suficiente para afastar a incidência do tipo,
consoante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiç
a, cabendo ao réu comprovar a ausência do elemento subjetivo, em conformidade com o
art.
156
,
caput
, do
Código de Processo Penal

15.
Como se pode ver, no caso dos autos, a inconsistência da versão apresentada pelo réu na ocasião de seu interrogatório
na fase investigativa
revela que ele tinha ciência quanto à origem espúria do bem, de modo que, por diversas razões, está-se diante do crime de receptação previsto no art. 180, §
§ 1º e
2º, do Código Penal.
Neste passo, a conclusão lógica é que o Apelante sabia que não se tratava de uma compra legal, concluindo-se pela tipicidade da conduta do Apelante, e olvidando-se a defesa de produzir prova hábil a demonstrar a tese de ausência de dolo, inviável a absolvição ou o acolhimento do pleito desclassificatório.

16. No que se refere ao crime de corrupção de menor, p
ara a sua c
aracterização
, como consolidado pelos Tribunais Superiores, não se faz necessária a comprovação de que tenha o adolescente suportado qualquer conduta do acusado maior, no sentido de efetivamente corromper ou facilitar sua corrupção, com evidente comprometimento ético e moral, já que basta a prova de sua participação no evento criminoso.

17. Dosimetria da pena,
c
om relação ao crime de roubo, n
a primeira fase,
a
Magistrad
a

a quo

estabeleceu a
s
pena
s
-base no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e multa de 10 dias-multa
para os réus João Victor e Amaur
i
.
Na segunda fase, rest
aram
reconhecidas as atenuantes por confissão e menoridade, contudo, em respeito à Súmula 231, do STJ, a
s
pena
s
intermediária
s
mantivera
m
-se em 04 anos de reclusão.
Na terceira fase não foram identificadas causa de diminuição da pena, contudo foram apontadas três causas de aumento de pena, quais sejam, uso de arma branca, uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

18.
M
uito embora não tenha
m
sido apreendida
s

a
arma de fogo
e a faca
em poder do
s
denunciado
s
, o emprego d
as armas
pode ser extraído, especialmente, das declarações da
s
vítima
s,
tanto perante a autoridade policial, como diante da magistrada primeva,
ocasião em que atestaram que

o réu João Victor portava uma arma de fogo e o acusado Amauri estava com uma faca em mãos no momento do crime, ameaçando-os caso não entregassem a moto e os celulares. Assim, entende-se que a caracterização da majorante de emprego de arma de fogo ao crime de roubo prescinde da apreensão da referida arma, bastando a idoneidade e harmonia da palavra da vítima com os demais elementos de prova, como se verifica in casu.

19.
Percebe-se, no entanto, que o
ptou o juízo sentenciante pela aplicação cumulativa das majorantes,
apresentando como justificativa
a utilização dos dois tipos de armas.
É cediço que, a teor do que dispõe o art. 68, parágrafo único do Código Penal
,
no caso de concurso de causas de aumento, pode o magistrado operar um só aumento, mas também pode optar pelo aumento de forma cumulativa, tratando-se, em verdade, de uma possibilidade vinculada à fundamentação.

20. Na hipótese dos autos, vê-se que
a magistrada

fundamentou a aplicação cumulativa das frações de aumento de pena, motivo pelo qual não há razão para a modificação da pena nesta terceira fase, mantendo-se a pena em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 dias-multa.

21.
Com a identificação do concurso formal deverá ser a pena acrescida de 1/6, alcançando assim o patamar de
10
(
dez
) anos,
04
(
quatro
) meses e 1
3
(
treze
) dias de reclusão
e multa de
24
(
vinte e quatro
) dias-multa.

22.
Pelo crime de corrupção de menor foi estabelecida a pena de 01 (um) ano de reclusão. Destarte, diante do concurso material, os réus João Victor Batista de Jesus e Amauri Bispo Junior foram condenados definitivamente a 11
(
onze
) anos,
04
(
quatro
) meses e 1
3
(
treze
) dias de reclusão
e multa de
24
(
vinte e quatro
) dias-multa,
não havendo qualquer retificação a ser feita.

23. Com relação réu João Paulo,
Como alhures esclarecido, as penas foram estabelecidas no mínimo legal em todas as fases. Contudo, diante do concurso formal dos crimes de receptação e corrupção de menores, previsto no art. 70, foi aplicado o aumento de pena de 1/6 com relação ao maior crime. Nesse diapasão, não há retificação alguma a ser feita na aplicação da pena, haja vista que restou configurado o concurso formal de crimes
, restando mantida em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez)dias-multa.

24. Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos apelos, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Eny Magalhães Silva.

25. Não conhecimento do pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal feito pelo réu João Paulo Borges Cerqueira.

26. Conhecimento dos pleitos absolutórios e revisão da dosimetria das penas.

A
PELO DA DEFESA
DOS RÉUS JOÃO VICTOR BATISTA DE JESUS E AMAURI
BISPO JUNIOR
CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO
DA DEFESA DE
LUIS PAULO BORGES CERQUEIRA CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8031187-23.2023.8.05.0080
, provenientes da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelantes JOÃO VICTOR BATISTA DE JESUS e OUTROS e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER A APELAÇÃO INTERPOSTA PEL
A DEFESA DOS RÉUS
JOÃO VICTOR BATISTA DE JESUS E AMAURI BISPO JUNIOR
E NEGAR-LHE PROVIMENTO, BEM COMO

CONHECER
PARCIALMENTE
O RECURSO DE
LUIS
PAULO BARROS CERQUEIRA E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC16